Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737478-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI, MARTA LOPES GRANADO ANGELINI D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A, em face de sentença (ID 16822283) prolatada em ação de conhecimento, ajuizada por MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN e MARCELO GRANADO ANGELINI. Nesta sede, na petição de ID 23402536, CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requereram a alteração do polo passivo, pontuando que os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguro foram transferidos para a administração da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pleiteando pela inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA no polo passivo e exclusão da CAIXA SEGURADORA S/A do feito. Intime-se a parte apelante para ciência da petição juntada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. , , 24 de março de 2021 16:03:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador